Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DEIXARA DE RECEBER O RECURSO DE APELAÇÃO, UMA VEZ QUE EXTINTA A PUNIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DECRETA O CONFISCO E PERDIMENTO DE BENS E VALORES. PROVIMENTO DA CARTA TESTEMUNHÁVEL PARA PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMNIAL.
1. Nos termos do artigo 639 do CPP, admite-se a Carta Testemunhável contra a decisão que denegar o recurso ou da que, embora o admitindo, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.
2. No caso ora examinado, deixou-se de receber a apelação defensiva uma vez que extinta a punibilidade. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Apesar de extinta a punibilidade, está evidenciado o interesse recursal decorrente do confisco e perdimento dos bens e valores decretado na sentença.
3. Recurso conhecido e provido, determinando o processamento da apelação criminal.